Tribunal: TJBA
Processo: 8014381-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014381-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LEONARDO CAMPOS SILVA Advogado(s): AGRAVADO: CANIL ESCOBAR e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CÃO. NÃO ENTREGUE. PEDIDO DE BLOQUEIO DA CONTA EM LIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Trata-se de ação na qual a parte autora insurge-se em face da atitude da Ré de não entregar pelo cachorro devidamente pago, tendo requerido, em sede liminar, o bloqueio da quantia de R$17.815,74. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil assim preconiza: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 3. No caso concreto, ausentes os requisitos, não havendo que se falar em bloqueio para pagamento de danos morais, em sede liminar. No que tange ao dano material, comprovou, por ora, ter pago em favor da agravada apenas R$2.500,00. 4. Pontue-se, a princípio, não se tratar de fraude, mas sim de não entrega de produto. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014381-22.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LEONARDO CAMPOS SILVA e como apelada CANIL ESCOBAR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20